Tribunal: STF
Processo: HC 272836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joelma Fernanda da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2.932.661/AL, Relatora a Ministra Marluce Caldas.
Consta nos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33).
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa.
Requer, ao final, a absolvição da paciente por falta de provas.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que confirmou condenação por tráfico de drogas. 2. A parte agravante busca a reforma da decisão, alegando nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa e requerendo absolvição por falta de provas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência da agravante sem mandado judicial, à luz da alegação de nulidade processual. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada admite a entrada em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito ou fundada suspeita da prática de crime, desde que devidamente justificadas a posteriori. 5. O Tribunal de origem constatou que havia fundada suspeita do cometimento de crime, com base em investigação prévia, fuga de suspeitos e apreensão de drogas antes do ingresso na residência. 6. A decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que a ação policial não se baseou em mera denúncia anônima, mas em um conjunto de circunstâncias que indicavam flagrante delito. 7. O reexame do conjunto fático-probatório, necessário para desconstituir as premissas do julgado, é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 8)

Com efeito, no STJ a Ministra Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
	Como se vê, o Tribunal de origem afastou a preliminar de nulidade das provas colhidas no flagrante ao fundamento de que a abordagem policial foi precedida de fundadas razões. 	Consignou-se que os policiais militares, os quais estavam de plantão, foram convocados para participar de uma operação na cidade de Roteiro, local de domicílio da recorrente, e que, lá chegando, depararam-se com dois indivíduos na tentativa de empreender fuga, o que culminou na busca domiciliar e na apreensão de drogas e de uma arma de fogo. 
Destacou-se ainda “que a operação que culminou na apreensão do material ilícito foi precedida por uma investigação mínima, a qual possibilitou que a abordagem fosse realizada, inclusive, mediante uso de helicóptero e de cães farejadores”. Além disso, conforme consignado na sentença condenatória, o depoimento de um dos policiais responsáveis pela ocorrência, revela que “ao chegarem ao local, foram recebidos a tiros pelos indivíduos Diego e Diogo, que fugiram pelo quintal, que dava acesso a um mangue. Afirmou que encontraram drogas e uma arma (tipo garrincha) dentro da mochila, que estava do lado de fora; os cães farejadores encontraram mais drogas (maconha) no quarto de Joelma” (fl. 397). 
Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa, o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) para a busca domiciliar, motivo pelo qual descabe o reconhecimento de nulidade.
(...)
	Tal contexto fático, delineado no acórdão recorrido, evidencia que a ação policial não se baseou em mera denúncia anônima isolada, mas em um conjunto de circunstâncias que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, o que legitima a medida, conforme a jurisprudência desta Corte. 
Portanto, a decisão agravada agiu corretamente ao aplicar o óbice da Súmula n. 83/STJ. Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa da firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não haveria justa causa para o ingresso no domicílio, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ”. (e-doc. 8, p. 2-5, grifei)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
 
Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local que declarou a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial, absolvendo o réu do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, precedido conduta furtiva de tentativa de fuga do investigado, configura hipótese de flagrante delito apta a legitimar a diligência e a validade das provas dela decorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF, no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de crime permanente, desde que fundada em razões objetivas, suscetíveis de controle judicial posterior. O STF, no julgamento do HC 208.240, firmou a tese de que a busca pessoal deve estar amparada em elementos indiciários objetivos, não se admitindo critérios subjetivos ou discriminatórios. A diligência policial, no caso concreto, resultou de elementos prévios consistentes: conduta furtiva e tentativa de fuga do réu. As denominadas exigent circumstances, como risco de destruição de provas e evasão do suspeito, reforçam a legitimidade da entrada domiciliar imediata. A justa causa para a medida não exige prova plena, mas indícios objetivos e anteriores à diligência, que permitam o controle judicial a posteriori, afastando arbitrariedades. Não se verificou atuação policial discriminatória ou persecutória que pudesse macular a legalidade da diligência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (ARE 1534859, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-12-2025  PUBLIC 03-12-2025)
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente